Tribunal: TJMT
Processo: 1002904-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002904-30.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CACILDA ALVES DE ARAUJO - CPF: 378.745.781-04 (EMBARGANTE), ZILDA ALVES DE ARAUJO - CPF: 314.312.671-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
– OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
INEXISTÊNCIA
DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO PRIMEIRO GRAU – DEFERIMENTO TÁCITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em
virtude de A
córdão que, ao julgar Recurso de Apelação interposto em Habilitação de Crédito nos autos de Inventário, deu parcial provimento ao
A
pelo
, determinou
a reserva de bens do
E
spólio,
e fixou
sucumbência recíproca, com condenação de ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A
E
mbargante sustenta omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
i)
analisar a e
xistência de omissão no
A
córdão quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita;

ii
)
verificar se houve
deferimento tácito da gratuidade diante da
falata
de manifestação expressa no primeiro grau;
e
ii
)
perquirir as c
onsequências quanto à exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o Acórdão não seja omisso
quanto ao pedido de gratuidade, pois a
Embargante
não formulou tal pleito neste grau de jurisdição
, requereu a benesse
no primeiro grau e
o Juiz singular não se manifestou quanto ao pedido. Assim,
aplica-se o entendimento consolidado
pela Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
falta
de manifestação judicial conduz ao deferimento tácito da gratuidade da justiça.

4.
Reconhecido o deferimento tácito, impõe-se a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em relação à
E
mbargante, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese
de julgamento
:
“
A
falta
de manifestação expressa do Ju
iz
acerca de pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte conduz ao seu deferimento tácito, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
”

__________

Dispositivos
aplicados
:
CPC,
art. 98, § 3o,
a
rt. 1.022, II
.

Jurisprudência relevante citada
:
AgRg
nos
EAREsp
n. 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
17/03/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Zilda Alves de Araújo
em virtude do A
córdão de Id. 343000876
que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.

A Recorrente alega que o Acórdão é omisso
quanto ao pedido de justiça gratuita
.

Afirma que,
embora tenha pleiteado a benesse desde a primeira instância, com juntada de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, não houve apreciação expressa do requerimento
e, por fim, foi condenada
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00
(um mil reais).

A
duz
que, conforme entendimento consolidado, a
falta
de manifestação judicial acerca do pedido de gratuidade implica seu deferimento tácito
.

Subsidiariamente, requer o deferimento
da benesse
, com fundamento nos art
igos
98 e seguintes do CPC
.

Sustenta, ainda, que eventual indeferimento do benefício afrontar
á
os princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF) e da assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados (art. 5o, LXXIV, da CF)
.

R
equer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça, reconhecendo-se seu deferimento tácito o
u

a concessão expressa do b
enefício, com a consequente suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial
.

Embora intimado, o
Banco do Brasil S.A.
não se manifestou quanto ao Recurso (Id. 346564856).

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que o
Banco
d
o Brasil S
.
A
. promoveu
Habilitação
d
e Crédito
n
os autos da
Ação
d
e Inventário
n.o 1024540-23.2022.8.11.0041
,
do
Espólio
d
e Cacilda Alves
d
e Araujo
, representado pela
I
nventariante
, Zilda
Alves
d
e Araújo
.

A Inventariante impugnou a Habilitação em nome próprio, e requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Na sentença, o Juiz singular não acolheu o pedido do Habilitante e condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de verba honorária de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Interposto o Recurso de Apelação, a Câmara
d
eu-lhe parcial
provimento
e acolheu

o pedido de reserva de bens do Espólio para o adimplemento da dívida indicada pela instituição bancária
; contudo,

manteve
hígido o não acolhimento do pedido de habilitação de crédito.

Diante da sucumbência recíproca, condeno
u
ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

A Recorrente alega que o Acórdão é omisso
quanto ao pedido de justiça gratuita
.

O relato deixa evidente que não é a decisão colegiada que é omissa quanto ao pedido de gratuidade, pois a Agravante não formulou tal pleito neste grau de jurisdição.

Ademais, não opôs Embargos de Declaração no primeiro grau, para
que o Julgador
a quo
suprisse a omissão.

Contudo, não se pode esquecer que, de acordo com
a jurisprudência
firmada pela Corte Especial do STJ
,
"a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita
leva à conclusão de seu deferimento tácito
.”
(
AgRg
nos
EAREsp
n. 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
17.3.2016).

Nesse contexto,
tendo
o benefício sido requerido,
sem o indeferimento expresso pelo Juiz singular,
presume-se
que foi concedido.

Com essas considerações,
acolho o Recurso
Aclaratório
e registro que, quanto à
Embargante/Apelada
, a exigibilidade das custas e honorários está suspensa, porque é beneficiária da justiça gratuita
(art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026